Tribunal: TJDFT
Processo: 0728598-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. HERDEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PARTILHA. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em legitimidade do herdeiro antes de ultimada a partilha, pois a transmissão ocorre do patrimônio como um todo, em situação de indivisibilidade, fazendo-se necessário proceder à sua apuração, pagando-se as dívidas e partilhando-se os bens que restarem entre os herdeiros.
2. O espólio detém capacidade processual e, por conseguinte, legitimidade para ser demandado em juízo quanto às dívidas do autor da herança até a efetivação da partilha. Após, cada herdeiro responde na proporção da parte que lhe coube. Inteligência do artigo 597 do CPC. Precedentes.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.